Tribunal: TJMT
Processo: 1004051-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004051-25.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), FRANCISWALDO FONSECA DA SILVA - CPF: 473.960.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS- DIREITO HOMOGÊNEO DEFENDIDO EM AÇÃO INDIVIDUAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA- LEI FEDERAL N. 12.153/2009– CONFLITO PROCEDENTE.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que figuram no polo passivo a Fazenda Pública, nas hipóteses em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.

Ação individual proposta na defesa de direitos homogêneos que não afasta a competência do Juizado da Fazenda Pública, ante a inexistência de vedação na Lei que rege a matéria.

Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE em face do JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, que declinou da competência para julgar os autos da Ação de Revisão Salarial C/C Indenização por Danos Morais n. 1034659-34.2020.811.0002.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência para analisar os autos aduzindo que a questão retratada nos autos diz respeito a interesses difusos e homogêneos, o qual não se inclui na competência dos Juizados Especiais.

Por sua vez o Juízo Suscitante diz que nas hipóteses em que o valor da causa for inferior a 60 (sessenta) salários mínimos a competência para julgar o feito será do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entende que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE em face do JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, que declinou da competência para julgar os autos da Ação de Revisão Salarial C/C Indenização por Danos Morais n. 1034659-34.2020.811.0002.

Na ação de que gerou o presente conflito Franciswaldo Fonseca da Silva, ajuizou ação de revisão geral anual c/c indenização por danos morais em face do Município de Várzea Grande, aduzindo o requerido deixou de efetuar o pagamento da RGA conforme estipulado em lei, postulando pelo recebimento dos valores devidos de forma retroativa.

Requereu ainda indenização por danos morais sob a alegação de que a mora do ente público lhe causou, também, dano extrapatrimonial.

Foi dado à causa o valor de R$ 10.928,27 (dez mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos).

Por entender que a ação versa sobre direitos difusos e homogêneos o magistrado do Juizado da Fazenda Pública declinou de sua competência para analisar os autos.

Da leitura dos autos possível concluir que não se trata de direito difuso, mas sim individual homogêneo, visto que ele decorre de uma origem comum e seus titulares são pessoas determinadas, ou seja, os guardas municipais do Município de Várzea Grande.

Por sua vez, os direitos difusos são aqueles transindividuais, de natureza indivisível e os titulares são pessoas indeterminadas ligadas por uma circunstância fática.

Pois bem. Acerca da Competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a Lei Federal n. 12.153/2009, prevê em seu artigo 2o, § 1o, I:

“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

(...)

§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”
( Grifei)

Da leitura da norma acima transcrita, verifica-se que ela nada menciona acerca dos direitos individuais homogêneos, apenas dispondo sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

Nessa linha, sendo o valor dado à causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e inexistindo vedação legal nada impede que a ação tramite perante o Juizado da Fazenda Pública.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que até os direitos difusos quando defendidos por meio de ação individual pode tramitar nos Juizados Especiais, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO. DIREITO DIFUSO DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrido contra decisão interlocutória em que o juiz declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar Ação Ordinária, que visa anular ato administrativo que indicou imóvel para tombamento.

2. O Tribunal de origem afastou a competência do Juizado Especial por entender que "a causa em que se controverte a validade de ato administrativo de indicação de imóvel para tombamento versa sobre interesse difuso de proteção ao patrimônio histórico e cultural, o que torna incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFP) para julgá-la."

3.
O acórdão merece reforma. O STJ entende que, em se tratando de direito difusos, sua defesa pode se dar tanto por meio de ação coletivas como individuais, sendo competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a defesa de direito individual
. Precedentes.

4. Recurso Especial provido. (REsp 1653288/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
.

1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo.

3.
Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual.

4. Recurso especial não provido. (REsp 1409706/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 21/11/2013)

Posto isso,
julgo procedente
o conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo Suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021